Tribunal: TJDFT
Processo: 0740772-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. FRAUDE. ABERTURA DE CONTA. ADEQUAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO. NÃO VERIFICADA HIPÓTESE DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização na quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Narrou que no dia 10/04/2021 seu aparelho móvel parou de funcionar e, ao ligar para empresa de telefonia, descobriu que um terceiro fraudador se passando por ela comunicou um suposto furto do número, requereu o cancelamento da linha e adicionou novo número, o que acarretou vários problemas. Alegou que, ao consultar o sistema SCR – Sistema de Informação de Crédito, do Registrato do Banco Central, tomou conhecimento que o golpista utilizou seus dados pessoais e documentos falsos para a abertura de uma conta digital, em 07/04/2021, na instituição bancária requerida. Afirmou que, nesta conta, haviam feito empréstimo, em seu nome, no valor de R$ 1.900,00 e a instituição bancária disponibilizou um cartão de crédito, cujo limite de crédito era no importe de R$ 25.000,00, o que lhe causou prejuízos financeiros e emocionais. Sustentou que houve falha na prestação do serviço, devendo ser indenizada em razão dos danos morais experimentados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65655433 e ID 65655435). Foram ofertadas contrarrazões (ID 65655437).
4. Em suas razões recursais, a autora arguiu preliminar de nulidade da sentença, sob fundamento de negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação. No mérito, alegou que, no presente caso, está caracterizada a perda do tempo útil da autora, que excederam o mero aborrecimento, sujeitando-a a uma verdadeira peregrinação (deslocamentos para registro de ocorrência na polícia, contatos pessoais com o próprio banco, e-mails, requerimentos ao Banco Central), a fim evitar maiores danos. Defendeu que a negligência da instituição financeira recorrida no tratamento dos dados da recorrente foi a causa direta do golpe sofrido, configurando dano moral pela violação dos direitos da personalidade por colocar a recorrente em situação de extremo constrangimento, angústia e insegurança. Sustentou que a quantia fixada a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00, não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos. Requereu o provimento do recurso, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do valor fixado a título de danos morais.
6. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, na medida em que analisou o mérito da questão posta em juízo. A magistrada, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. O inconformismo pelo entendimento diverso não importa em nulidade. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
9. Na espécie, o “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, bem como atende à função pedagógica do instituto, posto que não foram demonstradas circunstâncias especiais a recomendar a majoração do valor fixado, tais como anotação do nome da autora/recorrente em cadastro de inadimplentes em relação a valores provenientes de relação contratual inexistente ou comprovado o expressivo comprometimento do seu tempo útil. Se a perda de tempo produtivo não foi significativamente longa, o inconveniente gerado ao consumidor pode ser considerado de baixa a média intensidade. O valor fixado em R$ 1.000,00 reconhece que houve, de fato, um aborrecimento que rompeu o cotidiano do consumidor, mas que não chegou a causar um transtorno de grande proporção ou impacto, cabendo sua manutenção.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.